Tribunal: TJSP
Processo: 2037280-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – "Ação de obrigação de fazer com pedido de troca de veículo ou de rescisão contratual bem como tutela de urgência cumulada com danos morais e materiais" – Insurgência contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça à agravante e estabeleceu que o pedido de liminar será apreciado após a resposta da agravada – Ausência de requisito de admissibilidade, qual seja, o

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – "Ação de obrigação de fazer com pedido de troca de veículo ou de rescisão contratual bem como tutela de urgência cumulada com danos morais e materiais" – Insurgência contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça à agravante e estabeleceu que o pedido de liminar será apreciado após a resposta da agravada – Ausência de requisito de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer – Inexistência de pronunciamento do juízo "a quo", seja expresso, seja tácito, acerca do pedido de tutela provisória de urgência da agravante, a impedir sua análise, diretamente, pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.